Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729035-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: GEORGIA MIRANDA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE ONCOLÓGICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL PRESCRITO EM PRIMEIRA LINHA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação cominatória ajuizada por paciente com neoplasia maligna multimetastática (CID C49), condenando plano de saúde de autogestão ao custeio do medicamento Pazopanibe (Votrient) 800mg e ao pagamento de danos morais. A ré apelou sob alegações de cerceamento de defesa, inexistência de cobertura obrigatória e ausência de dano moral. A autora recorreu para incluir o valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e majorar o percentual. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento prescrito para tratamento oncológico, mesmo que fora do rol da ANS e com uso off label; (iii) analisar se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) estabelecer se a obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, e o juízo considera desnecessária a produção de novas provas. 4. A jurisprudência reconhece como abusiva a recusa do plano de saúde em custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS ou com uso off label, quando indicado como essencial ao tratamento do paciente oncológico e não demonstrada alternativa terapêutica eficaz pela operadora. 5. A recusa injustificada de custeio do medicamento prescrito em quadro clínico grave caracteriza ato ilícito e abusivo, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando indenização por dano moral. No caso, mantida a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. 6. A obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável — fornecimento medicamento — integra o valor da condenação para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC. IV. Dispositivo 7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Dispositivos relevantes citados Lei no 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.436.758/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.098.737/PB, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1872458, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024, DJe 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1992035, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025; STJ, EAREsp 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, por cerceamento de defesa; c) artigos 4o, inciso VII, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, defendendo que a condenação para fornecimento do medicamento Pazopanibe afronta o regime jurídico da saúde suplementar, pois o Rol da ANS constitui referência obrigatória e não foram preenchidos os requisitos legais para cobertura excepcional; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que houve violação à liberdade contratual e à boa-fé objetiva, porque o acórdão impôs cobertura não prevista no plano de autogestão, ampliando obrigações sem respaldo legal ou contratual e comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, afirmando que não houve ato ilícito na negativa de cobertura, uma vez que a operadora atuou dentro da legalidade e do contrato, de modo que não se configura dano moral nem dever de indenizar. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 77629585). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 355 do CPC, 4o, inciso VII, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Não ocorre cerceamento de defesa quando a questão controvertida já está devidamente delimitada no feito em virtude das provas documentais existentes. (...) Inicialmente, registre-se que o medicamento Pazopanibe possui registro na ANVISA e, conforme relatório médico de ID 71417446, possui eficácia demonstrada em diversos estudos científicos, devendo ser usado em primeira linha para a doença que acomete a autora, especialmente em virtude da quimiorresistência do tumor de células granulares (CID D 49). (...) Na presente hipótese, a eficácia da utilização do medicamento foi ratificada pelo médico assistente da paciente, a quem cabe definir o tratamento mais adequado ao caso. Para além disso, o referido profissional indicou as fontes científicas que respaldaram a sua escolha, sendo incabível a alegação da ré de que se trata de medicamento de uso experimental ou de que é necessário que a paciente seja submetida previamente à quimioterapia prévia. (...) A recusa indevida de custear o medicamento indicado pelo médico assistente da paciente, diante do quadro de doença agressiva, multimetastática, sob risco de progressão, com dor intratável e insuficiência pulmonar e hepática (ID 71417446), constitui inequívoco ato ilícito e conduta abusiva, que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, o que gera o dever de reparação pelo dano extrapatrimonia". (ID 73598124). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77629585. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021